Tribunal: TJMT
Processo: 1030133-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030133-04.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.482.914/0001-36 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que deu provimento ao recurso do recorrente, para reformar a reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execuções Fiscais Estadual de Cuiabá/MT, que havia julgado procedente a Ação Anulatória no 1030133-04.2020.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. Aferir se há omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do vencedor.

III. Razões de decidir

3. O recurso de Apelação Cível foi provido, reformando a sentença, de modo que o ônus sucumbencial deve ser invertido.

4. Considerando que o juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC, e que tal percentual observou os parâmetros legais estabelecidos, deve-se manter o mesmo patamar, invertendo-se apenas o ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento: "A reforma integral da sentença em sede recursal impõe a inversão do ônus sucumbencial, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 8o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
acórdão que deu provimento ao recurso do recorrente, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que havia julgado procedente a Ação Anulatória no 1030133-04.2020.8.11.0041 ajuizada por
NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA,
para reconhecer a nulidade do débito fiscal referente a Taxa de Incêndio inscrito na CDA no 2095170 e fixou honorários em 10% do valor do proveito econômico.

Em suas razões, suscita que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre os honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão suscitada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante a omissão quanto aos honorários.

Razão lhe assiste.

Considerando que o recurso de Apelação Cível foi provido para reformar a sentença questionada, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

In casu
, o juízo
a quo
havia fixado o montante 10% sobre o proveito econômico.

Considerando que o percentual observou os parâmetros estabelecidos nos
§§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não há que falar em reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para retificar o acórdão questionado para constar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026